Tribunal: TCU
Processo: 023.878/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 253/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidos os itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3473/2014-TCU-Plenário ; apensar estes autos ao TC Processo 017.130/2014-0 e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 19), à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.878/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.